Tribunal: TJSP
Processo: 1000379-32.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - Pleito de recebimento de Gratificação de Atividade Técnica criada pela Lei no 2.112/2010 - Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho - Transmutação do regime celetista para estatutário antes do trânsito em julgado da decisão trabalhista - Delimitação na execução trabalhista do período a ser recebido até o advento da

Ementa:

APELAÇÃO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA - Pleito de recebimento de Gratificação de Atividade Técnica criada pela Lei no 2.112/2010 - Direito reconhecido pela Justiça do Trabalho - Transmutação do regime celetista para estatutário antes do trânsito em julgado da decisão trabalhista - Delimitação na execução trabalhista do período a ser recebido até o advento da LC no 31/2015 - Gratificação reivindicada que foi extinta pela Lei no 2.146/2010 - Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Necessidade, contudo, de se observar o direito à irredutibilidade de vencimentos - Precedentes - Sentença reformada – Recurso parcialmente procedente, nos termos do voto.